Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. A localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, é condição de procedibilidade. A não indicação de endereço ou o exaurimento das diligências para localização do veículo ou não requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva configura falta de interesse processual e ausência de pressupostos processuais. É desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual ou falta de pressuposto válido.